Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-80.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001515-80.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO FREIRE PEREIRA - CPF: 160.427.428-09 (ADVOGADO), SERTIN - CNPJ: 45.997.558/0001-21 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PREGOEIRA DESIGNADA NO PREGÃO 055/2016/SES/MT (IMPETRADO), ANGELICA ANTONIA SHIHARA DE ASSIS - CPF: 334.385.478-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.647.251/0001-01 (LITISCONSORTES), MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 265.878.313-20 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 518.258.643-49 (ADVOGADO), ARMANDO HELIO ALMEIDA MONTEIRO DE MORAES - CPF: 689.589.433-00 (ADVOGADO), IRENE FLAVIA DE SOUZA SERENARIO - CPF: 314.805.783-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE AFASTOU A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. À UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PREGOEIRA IDEUZETE MARIA DA SILVA, DENEGANDO A SEGURANÇA EM RELAÇÃO A ELA. NO MÉRITO, A UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÃO RELATIVA AO MÉRITO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – PRELIMINAR DE VALOR DA CAUSA REJEITADA - LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS LABORATORIAIS DO LACEN-MT E LABORATÓRIO DE FRONTEIRA DE CÁCERES – IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. “A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade”. (STJ - AgRg no RMS: 38322 GO 2012/0120895-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2013).

2. Se o ato foi praticado pelo Secretário Estadual de Saúde, com a ratificação do parecer da pregoeira, em que não há possibilidade dessa corrigir o ato tido como ilegal, é patente a ilegitimidade da pregogeira do referido processo licitatório.

3.

Rejeita-se a preliminar de impugnação ao valor da causa, uma vez que verificado que
o objeto da ação não possui conteúdo econômico imediato.

4.
Nos termos do art. 41, da Lei no 8.666/1993, “a Administração Pública está vinculada às regras dispostas no edital, em observância ao princípio da vinculação do ato convocatório”.

5. Da análise da documentação carreada nos autos, evidente que a empresa vencedora apresentou os documentos exigidos pelo edital em relação à qualificação técnica, inexistindo
qualquer prova pré-constituída e inequívoca de que o certificado apresentado não seja suficiente para a acreditação para calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração) exigida para o contrato discutido.

6. Não é cabível a dilação probatória, com a produção de provas técnicas e periciais, em sede de writ.

7. Se a litisconsorte pretendia imputar a prática de crime de calúnia e denunciação caluniosa à Impetrante, caberia tomar as medidas cabíveis na esfera penal, bem como requerer a indenização por dano moral em ação própria.

8. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado pela empresa
SERTIN COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA.

contra ato ilegal imputado ao
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
e à
ILMA. SRA. PREGOEIRA DESIGNADA PARA ATUAR NO PREGÃO ELETRÔNICO No. 055/2016/SES/MT
, em que se objetiva a anulação da habilitação e contratualização da empresa licitante
Alsciense Engenharia e Representações Ltda.
, aqui apontada na qualidade de litisconsorte passiva necessária, no procedimento licitatório acima relacionado, bem ainda que seja determinado o prosseguimento da licitação com as demais licitantes.

Em breve síntese, a Impetrante sustenta que participou, juntamente com outras empresas, do pregão eletrônico regido pelo Edital no. 055/2016/SES/MT, cujo objeto consiste na
“
contratação de empresa especializada para executar a gestão dos equipamentos/instrumentos laboratoriais do LACEN-MT e do Laboratório de Fronteira de Cáceres, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, certificação e calibração nos moldes da NBR ISSO/IEC 17025/2005, Normas de Biossegurança através da Portaria 304/2010, atendendo aos requisitos de que o laboratório necessita para demonstrar competência na realização de todos os ensaios, bem como atender aos padrões da Rede Brasileira de Calibração – RBC”
.

Como causa de pedir, aduz a Impetrante que a empresa
Alsciente Engenharia e Representações Ltda.
foi declarada vencedora na disputa licitatória referente à gestão do LACEN/MT (Laboratório Central de Saúde Pública) e Laboratório de Fronteira de Cáceres, ato esse que não merece prosperar, em decorrência da ilegalidade praticada, uma vez que uma vez que a empresa litisconsorcial não possui acreditação para calibração de determinados itens exigidos pela RBC (Rede Brasileira de Calibração), impedindo, pois, o próprio cumprimento do objeto licitado,

eis que a subcontratação não é permitida, com exceção das cabines de fluxo laminar, o que, no seu entender, viola regra constante do art. 78, inc. VI, da Lei no. 8.666/93.

Relata que interpôs recurso administrativo tempestivo, arguindo violação aos requisitos do edital, contudo, as autoridades impetradas negaram provimento ao seu pleito e mantiveram o ato habilitatório respectivo.

Ao final, pugna pela concessão da segurança em definitiva, declarando abusivo e ilegal o ato praticado, determinando a inabilitação da licitante Alscience Engenharia e Representações Ltda., com o prosseguimento da licitação em relação aos licitantes que preenchem as exigências do edital.

A liminar foi indeferida – id. 413450 -.

A Impetrante pleiteou a reconsideração da decisão em id. 434534, o que foi indeferido pela relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Oliveira em id. 473999 -

A Impetrada Ideuzete Maria da Silva, Pregoeira Oficial da SES/MT, prestou as informações em id. 461857, aduzindo preliminarmente, a necessidade de correção do valor da causa, a inadequação da via eleita, a ilegitimidade passiva da pregoeira, enquanto no mérito, pugnou pela denegação da segurança.

Decorrido o prazo recursal para prestação de informações pelo Secretário de Saúde Estadual, conforme certidão – id. 488355 -.

A litisconsorte Alscience Engenharia e Representações Ltda, em sua contestação – id. 786925 -, pugna pela denegação da segurança, bem como pela condenação da Impetrante em dano moral, caso configurada a prática cominada nos artigos 138 e 339 do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança – id. 591399 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, arguiu a Impetrada Ideuzete Maria da Silva, pregoeira designada no referido pregão, o não cabimento do mandado de segurança, por supostamente estar em discussão a capacidade técnica operacional da licitante vencedora do certame.

Entretanto, verifico que essa se confunde com o próprio mérito, razão pela qual deverá ser apreciada com este.

Assim,
afasto a referida preliminar.

V O T O P R E L I M I N A R – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PREGOEIRA E PERDA DO OBJETO

Egrégia Câmara:

A Impetrada
Ideuzete Maria da Silva arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente
writ
e a perda do objeto
,
dado o fato de que não pode reformar decisão já tomada pela autoridade competente, no caso o Secretário de Estado de Saúde.

De início, percebe-se que o ato tido como ilegal é a decisão do recurso administrativo, proferida pelo Secretário de Estado de Saúde – id. 404970 - que negou o pedido, mantendo a habilitação da empresa Alscience Engenharia e Representações Ltda.

Conforme dispõe o art. 6o, §3o, da Lei no 12/016/2009,
“considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática”.

A despeito de a decisão ter acolhido integralmente as razões da decisão da Pregoeira e Equipe Técnica, evidente que o recurso foi dirigido à autoridade superior, a qual no caso é o Secretário de Estado de Saúde.

Dessa maneira, foi o Secretário Estadual quem acolheu o parecer da Pregoeira, para o fim de manter o resultado do certame licitatório, o que também demonstra que ela não detém competência para corrigir eventual ato ilegal.

A respeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À ORDEM CONVOCATÓRIA. ILEGITIMIDADE. GOVERNADOR DO ESTADO. 1.
O que se busca com o presente mandado de segurança é que seja respeitada a ordem de classificação na nomeação para o Curso de Formação, como determinado em outro acórdão em que se discute o referido concurso. 2. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade.
Inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n.o 12.016/2009. 3. No presente caso, a Portaria no 142/2011-CAF (fls. 86/87), que determinou a matrícula no curso de formação de oficiais, por força de liminar judicial, ato tido como coator, foi assinada pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o que demonstra sua legitimidade como autoridade coatora. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS: 38322 GO 2012/0120895-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2013)

Assim,
reconheço a ilegitimidade passiva da pregoeira e, por conseguinte, julgo extinto o feito em relação a ela
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

V O T O P R E L I M I N A R – VALOR DA CAUSA

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a Impetrada também impugnou o valor da causa, aduzindo que o montante deve ser fixado em R$ 494.600,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil e seiscentos reais), correspondente ao valor proposto no Pregão Eletrônico no 055/2016, em que consta como segunda classificada.

Ora, na inicial do
mandamus
consta que a Impetrante “atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

Como é cediço o valor da causa deve ser equivalente ao proveito econômico perseguido econômico pretendido pelo autor, devendo ser corrigido pelo juiz quando verificada a sua inexatidão.

Nesse sentido, estabelece o art. 292, § 3o do CPC:

Art. 292.

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Entretanto, este não é o caso dos autos, uma vez que a discussão se atem à habilitação da empresa litisconsorte no certame e não à proposta apresentada pela Impetrante, razão pela qual, não se verifica imediato proveito econômico.

Logo, diante da impossibilidade de aferição do proveito econômico, inexiste motivo para correção do valor atribuído à causa.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CIVEL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO ATO QUE CONSIDEROU A IMPETRANTE INABILITADA PARA O CERTAME. DEMANDA SEM PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO FUTURO CONTRATO A SER FIRMADO PELO VENCEDOR DA LICITAÇÃO QUE NÃO SERVE COMO PARÂMETRO PARA FIXAR O VALOR DA CAUSA DESTE MANDAMUS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO VALOR INDICADO PELA PARTE IMPETRANTE NA PETIÇÃO INICIAL. CUSTAS REMANESCENTES CUJO PAGAMENTO SE FAZ DEVIDO, TENDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DE ALÇADA À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, No 70083444414, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 11-03-2020)

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como consta do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado pela empresa
SERTIN COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA.

contra ato ilegal imputado ao
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em que se objetiva a anulação da habilitação e contratualização da empresa licitante
Alsciense Engenharia e Representações Ltda.
, aqui apontada na qualidade de litisconsorte passiva necessária, no procedimento licitatório acima relacionado, bem ainda que seja determinado o prosseguimento da licitação com as demais licitantes.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Depreende-se dos autos que o procedimento licitatório realizado pela Secretaria de Estado de Saúde – SES, na modalidade de
Pregão Eletrônico no 055/2016, do tipo menor preço total do lote,
possui como objeto
a
“
contratação de empresa especializada para
executar a gestão dos equipamentos/instrumentos laboratoriais do LACEN-MT e do Laboratório de Fronteira de Cáceres
,
compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, certificação e calibração nos moldes da NBR ISSO/IEC 17025/2005
, Normas de Biossegurança através da Portaria 304/2010, atendendo aos requisitos de que o laboratório necessita para demonstrar competência na realização de todos os ensaios, bem como atender aos padrões da Rede Brasileira de Calibração – RBC”
.

Ainda, consta que a empresa Alscience Engenharia e Representações Ltda., ora litisconsorte, foi declarada vencedora no certame, razão pela qual a Impetrante interpôs recurso administrativo contra a habilitação daquela, sob a fundamentação de que ela não possui acreditação para calibração de determinados itens exigidos pela RBC (Rede Brasileira de Calibração).

Em decorrência, disso, não poderia a empresa vencedora cumprir o próprio objeto licitado, uma vez que para isso haverá necessidade de subcontratação, o que não é permitido, com exceção das cabines de fluxo laminar, pois viola o art. 78, VI, da Lei no 8.666/1993.

Por sua vez, o recurso administrativo foi desprovido, por decisão do Secretário Estadual de Saúde – id.

404970-, que acolheu integralmente o parecer da pregoeira – id. 404969 -. Colhe-se a seguinte fundamentação pertinente:

“Primeiramente, vale ressaltar que os documentos exigidos para habilitação da licitante, são os listados nos itens: 10 e 11 do edital, sendo que no item 10 analisamos a proposta de preços e no item 11 analisamos a documentação da empresa quanto a: Qualificação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista; Qualificação Econômico-Financeira; Qualificação Técnica e demais documentos complementares.

Quanto aos documentos apresentados, todos foram analisados pela pregoeira, exceto a documentação referente a Qualificação Técnica, onde foi remetido para a unidade demandante que emitiu parecer favorável, informando que a licitante cumpriu os requisitos exigidos no edital, estando portanto apta a contratação.

(...)

Reiterando que, quanto a qualificação técnica operacional da empresa, foram exigidos os documentos relacionados nos subitens 11.4.1.1. e a Qualificação Técnica dos Profissionais da empresa são os constantes no subitem 11.1.1.1.2, sendo assim, nada além desses documentos poderá ser exigido das licitantes, sob pena de estarmos extrapolando as regras do edital.

Portanto, não se pode inabilitar a empresa por documentações que não foram exigidas no edital nas sessões específicas para isso. Bem como que, não podemos anteceder as fases do processo, visto que as alegações da recorrente relacionam-se à execução contratual, e não à licitação, sendo certo que na finalização do contrato todas as obrigações da contratada serão controladas.

(...)

Passamos para o segundo ponto que vem a ser a questão de subcontratação.

(...)

E ainda, no objeto não condiciona que a empresa gestora execute todas as fases do processo para poder emitir as certificações exigidas, como faz crer a recorrente ao interpretar equivocadamente o objeto.

De fato, não está previsto no edital a permissão para a subcontratação do contrato que será firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa vencedora do certame, não sendo permitido a esta, nomear outra empresa para executar diretamente os serviços em seu nome nas dependências dos laboratórios LACEN. Assim, a licitante vencedora é quem deverá emitir as notas fiscais, adentrar nos estabelecimentos e se reportar a esta Secretaria.

No decorrer da prestação dos seus serviços, a empresa poderá utilizar de serviços de terceiras para executar algumas fases do processo, o que não caracterizaria uma subcontratação, já que a responsável pela emissão das certificações será a contratada, como pode ser observado no item 6.6 do Termo de referência.

‘6.6 A gestão e a execução dos serviços de certificações e calibrações dos aparelhos analíticos e diagnósticos envolvidos no ciclo de processamento de análises e exames do LACEN-MT e do Laboratório de Fronteira de Cáceres devem ser realizadas por meio de laboratórios acreditados conforme padrões da RBC (Rede Brasileira de Calibração). Obrigatoriamente deverão ser emitidos certificados de calibração por equipamento/instrumento e os equipamentos deverão ser identificados com selo de calibração;’

Fica evidenciado que no texto exposto não está condicionando que os laboratórios acreditados sejam os da própria licitante, mas sim permitindo que terceiros o façam, o que não vem a ser uma subcontratação do contrato que será firmado com a secretaria”.

Feitas essas considerações, após detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão à Impetrante.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se à habilitação da litisconsorte Alscience Engenharia e Representações Ltda. no pregão eletrônico no 055/2016, que restou mantida por meio da decisão do recurso administrativo interposto pela Impetrante.

Insurge-se a Impetrante em relação aos documentos de habilitação da empresa para a qualificação técnica da litisconsorte, mais especificamente quanto à impossibilidade de acreditação para calibração de determinados itens exigidos pela RBC, bem como a consequente impossibilidade de subcontratação dessa parte do contrato por ausência de previsão expressa.

Como é cediço, em respeito ao Princípio da Vinculação ao Edital, a Administração Pública não pode descumprir as normas e condições do Edital, por se encontrar estritamente vinculada a este, nos termos do art. 41, da Lei no 8.666/1993.

Com efeito, o edital da licitação, por vincular a Administração Pública, também constitui lei interna entre as partes licitantes, e, por conseguinte, suas disposições são de observância obrigatória, com o escopo de garantir a segurança jurídica e a isonomia entre os participantes, além de atender ao interesse público.

Sobre o tema, Hely Meirelles leciona que:

“Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja “absoluto” a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpreta-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo, impedindo que o rigor excessivo venha a afastar da licitação possíveis proponentes e prejudicar uma das usas finalidades, mas tomando-se o cuidado para não haver quebra de princípios legais ou constitucionais, como o da legalidade estrita.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 321)

Nessa perspectiva, o Edital é cristalino ao estabelecer as condições de qualificação técnica para habilitação das empresas no certame licitatório, senão vejamos:

“11.1 Para fins de habilitação ao certame, às empresas classificadas deverão sob pena de inabilitação apresentar as seguintes documentações de habilitação em plena validade:

11.1.1 Documentos de Habilitação jurídica:

(...)

11.1.2 Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista:

(...)

11.1.3 Qualificação Econômico – Financeira:

(...)

11.1.4 Relativos à Qualificação Técnica.

11.1.4.1 As empresas participantes deste pregão comprovarão a aptidão para executar o objeto deste certame por meio da apresentação dos seguintes documentos:

11.1.4.1.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DA EMPRESA

a)
A empresa deve apresentar certidão de registro com validade de pessoa jurídica no CREA/CAU, com autorização para realização de Serviços de Manutenção Técnica em Equipamentos Hospitalares, em plena validade;

b)
A empresa deve apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da empresa licitante, que seja capaz de comprovar a prestação de serviços, com características compatíveis como objeto licitado expedida por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU;

c) Apresentar alvará sanitário municipal emitido em sua sede.

d)
Deverá comprovar, através de certificado dentro do prazo de validade, que está regularmente cadastrada e regularizada no Instituto de Metrologia e incerteza de medição de equipamentos laboratoriais e Qualidade
na área de massa – IPEM e Volume
, até a data da apresentação da proposta, já possuindo documento de autorização definitivo para conserto e manutenção de balanças.

11.1.4.1.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA

a)
O profissional Responsável Técnico deverá ser detentor de Atestado(s) de Responsabilidade por execução de serviço de características compatíveis com o objeto do presente edital, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA(ART)/CAU(RRT).

b)
Atestado(s) de capacidade técnica do responsável técnico, que deve ser qualificado para execução do objeto comprovando experiência em serviços de certificação, calibração, metrologia e incerteza de medição, manutenção de equipamentos para fins de acreditação laboratorial.

Obs.:
Os profissionais indicados pela empresa na licitação deverão ser os mesmos a prestarem os serviços, admitida a sua substituição mediante justificativa, condicionada à concordância da área técnica do LACEN-MT.”

Ora, no caso, trata-se de procedimento licitatório de valor alto, cabendo à Administração Pública adotar critérios técnicos e objetivos na aferição da habilitação das empresas e aceitabilidade da proposta de preços, com o escopo de garantir o cumprimento das obrigações contratuais sem prejuízos ao erário.

Nessa perspectiva, o art. 37, XXI, da Constituição Federal estipula que “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações”.

Com efeito, percebe-se que o edital não destoa das disposições legais da Constituição Federal, tampouco da Lei no 8.666/1993, que limita as documentações pertinentes à qualificação técnica,
in verbis:

“Art. 30.

A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado
,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes
, limitadas as exigências a:

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos

§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.

(...)”

Delineado esse cenário, em que pese os fundamentos da Impetrante na peça inicial do
writ,
em análise à documentação trazida nos autos, conclui-se que a empresa vencedora apresentou os documentos exigidos pelo instrumento convocatório no tocante à qualificação técnica, tais como a certidão de registro

com validade de pessoa jurídica no CREA, atestado de autorização para manutenção de balanças, certificado de calibração em volume e massa específica, certificado de acreditação – id. 405011, 405014, 405018, 405019, 405021 -.

Outrossim, se o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) emitiu as documentações que atestam a capacidade técnica da empresa e dos profissionais, evidente que há presunção de veracidade e legitimidade das informações, não existindo o que se contestar, uma vez que se trata do órgão responsável pelo registro e fiscalização das pessoas físicas e jurídicas que executam serviços ou obras de Engenharia e Agronomia.

Não bastasse isso, nos termos do item 9.7 do Edital, é certo que a referida documentação técnica foi devidamente verificada pela unidade demandante, oportunidade em que foi atestada o atendimento das exigências do edital, conforme consta nas informações prestadas - id. 461862, pág. 9 -.

Percebe-se também que a empresa Alscience Engenharia e Representações Ltda. comprovou a acreditação RBC (Rede brasileira de Calibração) por meio de certificado do INMETRO na área de massa e volume, na forma prevista do item 11.1.4.1.1, alínea d, do edital.

Inobstante as insurgências da Impetrante, não há qualquer demonstração pré-constituída e inequívoca de que o certificado apresentado não seja suficiente para a acreditação para calibração RBC exigida para o contrato aqui discutido, eis que nesse momento processual, a demanda exige a necessidade de dilação probatória, com a produção de provas técnicas e periciais, o que não é possível em sede de writ.

No tocante à subcontratação, o art. 72 da lei no 8.666/1993 dispõe que “
o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administraç
ão”.

Em entendimento pacífico do Tribunal de Contas da União, “
o instituto da subcontratação consiste na entrega de parte de fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço a terceiro, estranho ao contrato, para que execute, em nome do contratado, item, etapa ou parcela do objeto avençado, sendo imprescindível para tanto prévia avaliação e autorização da Administração (TCU 00066020132, Relator: VALMIR CAMPELO, Data de Julgamento: 29/05/2013)”.

Além disso, a jurisprudência do TCU, em interpretação aos art. 72 e 78, V, da lei de licitação, firmou que há necessidade de previsão expressa pela Administração Pública no edital e em contrato, com a delimitação do que poderá ser subcontratado.

De fato, em leitura dos itens do edital a respeito da execução do contrato e da necessidade de realização de processamento de análises, exames e calibrações dos equipamentos por meio de laboratórios acreditados, tem-se que não há possibilidade de subcontratação.

“6.6 A gestão e a execução dos serviços de certificações e calibrações dos aparelhos analíticos e diagnósticos envolvidos no ciclo de processamento de análises e exames do LACEN-MT e do Laboratório de Fronteira de Cáceres devem ser realizadas por meio de laboratórios acreditados conforme padrões da RBC (Rede Brasileira de Calibração). Obrigatoriamente deverão ser emitidos certificados de calibração por equipamento/instrumento e os equipamentos deverão ser identificados com selo de calibração;

7.1.1.5 Realizar as calibrações dos equipamentos por meio de laboratórios acreditados, conforme padrões da RBC – Rede Brasileira de Calibração. Obrigatoriamente deverão ser emitidos certificados de calibração por equipamento/Instrumento e equipamentos e deverão ser identificados com selo de calibração;

7.1.1.8 Emitir/Exigir a cada calibração ou certificação, o certificado ou relatório respectivamente, segundo os padrões nacionais e internacionais aceitos pela Rede Brasileira de Calibração – RBC”

A única menção à subcontratação no referido edital é justamente em relação às cabines de segurança biológica e fluxo laminar, o que também foi confirmado pela pregoeira em consulta realizada – id. 404971 -, cuja resposta foi de que “c
aso houvesse essa possibilidade haveria uma cláusula estabelecendo essa previsão”
.

Nesse contexto, da leitura do edital, somente é possível a subcontratação deste serviço em específico:

“5.3.21 Comprovar, através de certificados, que um técnico na equipe é qualificado na área de cabines de segurança biológica e fluxo laminar com treinamento pela fábrica, ou se for treinado pela empresa CONTRATADA, a empresa deverá comprovar que os equipamentos utilizados nas medições são certificados pela RBC.
Caso a empresa não realize o serviço, poderá subcontratar.”

A respeito disso, a pregoeira, informou em seu parecer – id. 404969 - que
“no decorrer da prestação dos seus serviços, a empresa poderá utilizar de serviços de terceiros para executar algumas fases do processo, o que não caracterizaria uma subcontratação, já que a responsável pela emissão das certificações será a contratada”,
bem como o fato de que
“não está se condicionando que os laboratórios acreditados sejam os da própria licitante, mas sim permitindo que terceiros o façam”.

Ainda que não seja uma subcontratação do contrato em sua totalidade, não há dúvidas de que se fosse o caso do envolvimento de laboratórios acreditados de terceiro, por certo se configuraria uma subcontratação, a qual não estava devidamente expressa no edital.

Entretanto, não se vislumbra qualquer prova inequívoca de que a empresa vencedora, ora litisconsorte, realizará qualquer subcontratação para o cumprimento do ato firmado, tampouco tal fato implica em inabilitação da empresa do certame, uma vez que caracteriza apenas uma causa de rescisão contratual, a critério de fiscalização a ser exercida pela Administração Pública durante a execução do contrato, nos termos do art. 78, VI, da Lei no 8.666/1993.

Assim, se não resta demonstrada qualquer irregularidade praticada pela Administração Pública no processo licitatório,
não há que se falar em violação a direito líquido e certo, razão pela qual a denegação da segurança é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO . PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA. IRREGULARIDADES NA HABILITAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA. 1. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE QUE REMANESCE ATÉ A EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CERTAME E CONSEQUENTE CONTRATAÇÃO DA IMPETRANTE/SEGUNDA COLOCADA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA HABILITAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA.
PATENTE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO LICITATÓRIO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. As ilegalidades envolvendo procedimentos licitatórios contaminam todas as suas fases, e por isso, podem ser levantadas até mesmo na etapa de execução do objeto licitado. Logo, não há falar-se em falta de interesse da impetrante na propositura de Mandado de Segurança visando à declaração de nulidade de atos proferidos durante o processo licitatório. 2. A ausência de vícios na habilitação da licitante vencedora, somada à viabilidade econômico-financeira demonstrada para executar os serviços contratados, impedem o reconhecimento da ilegalidade/abusividade dos atos que culminaram na adjudicação do objeto licitatório em seu favor. (N.U 1002425-73.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

Por derradeiro, no tocante às supostas práticas de crimes de calúnia e denunciação caluniosa, prevista no art. 128 e 339 do Código Penal, caberia à litisconsorte tomar as medidas cabíveis em uma ação penal, não havendo que se falar também em possibilidade de percepção de indenização por dano moral no procedimento do
writ.

Ante o exposto,
denego a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020